Tribunal: TJSP
Processo: 1012926-09.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Título extrajudicial – CORRETAGEM - Competência da Subseção de Direito Privado II desta Corte – Inteligência do art. 5o, inciso II.3 da Resolução no 623/13 – Precedentes - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1012926-09.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ECON VENDAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
apelados APARECIDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e JÉSSICA OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram
do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012926-09.2018.8.26.0020
Apelante: Econ Vendas Negócios Imobiliários Ltda.
Apelada: Aparecida Conceição de Oliveira Santos e outra
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Fabiana Marini
VOTO No 36468
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução
Título extrajudicial CORRETAGEM - Competência
da Subseção de Direito Privado II desta Corte

Inteligência do art. 5o, inciso II.3 da Resolução no
623/13 Precedentes - Recurso não conhecido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra
a r. sentença de fls. 419/421, cujo relatório se adota, que
julgou
procedentes
embargos
à
execução
de
título
extrajudicial atinente à comissão de corretagem.
2.
Irresignada, apela a embargada, alegando em suma
que o título é líquido e plenamente exigível, referente a saldo
não quitado atinente à taxa de corretagem.
3.
Apelo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
O presente recurso não pode ser conhecido.
5.
Verifica-se que a matéria, em face dos termos do artigo
5o, inciso II.3 da Resolução no 623/2013, expedida pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, é de competência das 11a
a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado (Segunda
Subseção), por envolver “execução singular fundada em título
executivo extrajudicial” e ação “tendente a declarar-lhe a
nulidade”.
6.
Nesse sentido já decidiu o C. Grupo Especial desta
Corte:
COMPETÊNCIA Execução de título extrajudicial
(notas promissórias e cheques vinculados a
instrumentos particulares de confissão de dívida)
Decisão
de
primeiro
grau
que
rejeita
impugnação à penhora Agravo interposto pela
executada
Execução
de
título
extrajudicial
(Artigo 784, incisos I e III, do Código de Processo
Civil) Irrelevância da causa jurídica subjacente
Competência recursal de uma das Câmaras da
Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado
(11a a 24a, 37a e 38a) Artigo 5o, inciso II.3, da
Resolução no 623/2013 Competência em razão
da matéria improrrogável Prevenção afastada
Precedentes do Órgão Especial e do Grupo
Especial da Seção do Direito Privado Agravo não
conhecido, com determinação de redistribuição
(Acórdão registrado sob no 2019.0000747437, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. aos 12.9.2019).
7.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
presente recurso, determinando-se a redistribuição dos autos a
uma das Câmaras de Direito Privado II, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR